Tribunal: TJDFT
Processo: 0737233-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONTRATO. VÍCIOS. PROVAS. NECESSIDADE. JUROS ABUSIVOS. DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. PRESCINDIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. IMPERATIVO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. Os termos ajustados livremente entre as partes devem ser cumpridos da forma pactuada, até que seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
4. Somente o depósito do valor integral da dívida é capaz de afastar eventual mora e negativação do nome do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.